Tribunal: STF
Processo: HC 234345
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no ARESP 2389676/MG, conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.



    O Impetrante narra que “ a escassez do conjunto probatório, no caso em análise, não permite extrair a presença de indícios suficientes de autoria, deve-se decidir pela despronúncia do réu GUTEMBERG VIANA LOPES, sob pena de violação dos artigos 155 e 414 do Código de Processo Penal.”



    Nesse sentido, em contrarrazões recursais, o Ministério Público constatou que: “Em suma, o quadro probatório se revelou, insuficiente à pronúncia do acusado, circunstância, que, à luz do que dispõe o art. 414, caput, do Código de Processo Penal, impõe a impronúncia do réu. Entendo que não se pode chamar à lume o princípio do ‘in dubbio pro societate” quando existe uma dúvida jurídica acerca da autoria do delito." (eDOC.5)



    À vista disso, requer-se a concessão do: “pedido liminar para não determinação de data para a sessão de julgamento em plenário do paciente e no mérito seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado, seja despronunciado o paciente, conforme os fundamentos apresentados.”



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 



     



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



     



    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 



     



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



     



    3.1. In casu, verifico a existência de ilegalidade aferível de pronto, hábil a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    No julgamento do HC 180.144/GO, a Segunda Turma desta Corte analisou caso similar e concluiu pela impossibilidade de se admitir decisão de pronúncia embasada exclusivamente em elementos de informações produzidos no inquérito policial. Confira-se a ementa do precedente:



    “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. – O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina . Precedentes . – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes . – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana (HC 180.144/GO, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, Sessão Virtual de 02.10.2020 a 09.10.2020) 



    Destaco excertos do percuciente voto do eminente Ministro Celso de Mello, cujos fundamentos ora subscrevo:



    (...)



    O dever de proteção das liberdades fundamentais dos réus, de qualquer réu, representa encargo constitucional de que este Supremo Tribunal Federal não pode demitir-se, mesmo que o clamor popular se manifeste contrariamente, sob pena de frustração de conquistas históricas que culminaram, após séculos de lutas e reivindicações do próprio povo, na consagração de que o processo penal traduz instrumento garantidor de que a reação do Estado à prática criminosa jamais poderá constituir reação instintiva, arbitrária, injusta ou irracional. 



    Na realidade, a resposta do poder público ao fenômeno criminoso – resposta essa que não pode manifestar-se de modo cego e instintivo – há de ser uma reação pautada por regras e princípios que viabilizem a instauração de persecução penal, perante juízes isentos, imparciais e independentes, em bases que autorizem a compreensão de que o processo penal representa fundamental garantia instrumental de qualquer réu, em cujo favor – é o que impõe a própria Constituição da República – devem ser assegurados todos os meios e recursos inerentes à defesa, sob pena de nulidade radical dos atos de persecução estatal. 



    O processo penal figura, desse modo, como exigência constitucional (“nulla poena sine judicio”) destinada a limitar e a impor contenção à vontade do Estado, cuja atuação sofre, necessariamente, os condicionamentos que o ordenamento jurídico impõe aos organismos policiais, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 



    Daí a observação de LUIGI FERRAJOLI (“Direito e Razão”, traduzido por Ana Paula Zomer, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes, p. 91, 4ª ed., 2014, RT), cuja precisa lição – ao discutir a questão pertinente aos princípios e modelos estruturantes das garantias penais e processuais penais, notadamente os postulados “da consequencialidade da pena em relação ao delito”, “da legalidade”, “da necessidade”, “da lesividade ou da ofensividade do evento delituoso”, “da materialidade da ação”, “da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal”, “da jurisdicionalidade”, “da separação entre juiz e acusação (princípio acusatório)”, “do ônus da prova” e “do contraditório ou da defesa” – põe em destaque, a partir de tais diretrizes essenciais, dez axiomas que resumem a fórmula doutrinária do garantismo penal: 



    “ – Nulla poena sine crimine



    – Nullum crimen sine lege



    – Nulla lex (poenalis) sine necessitate



    – Nulla necessitas sine injuria



    – Nulla injuria sine actione



    – Nulla actio sine culpa



    – Nulla culpa sine judicio



    – Nullum judicium sine accusatione



    – Nulla accusatio sine probatione



    – Nulla probatio sine defensione”



    O processo penal e os Tribunais, nesse contexto, são, por excelência, espaços institucionalizados de defesa e proteção dos réus contra eventuais excessos da maioria, ao menos – é importante acentuar – enquanto este Supremo Tribunal Federal, sempre fiel e atento aos postulados que regem a ordem democrática, puder julgar, de modo independente e imune a indevidas pressões externas, as causas submetidas ao seu exame e decisão. 



    É por isso que o tema da preservação e do reconhecimento dos direitos fundamentais daqueles que sofrem persecução penal por parte do Estado deve compor, por tratar-se de questão impregnada do mais alto relevo, a agenda permanente desta Corte Suprema, incumbida, por efeito de sua destinação institucional, de velar pela supremacia da Constituição e de zelar pelo respeito aos direitos que encontram fundamento legitimador no próprio estatuto constitucional e nas leis da República. 



    Com efeito, a necessidade de outorgar-se, em nosso sistema jurídico, proteção judicial efetiva à cláusula do “due process of law ” qualifica-se, na verdade, como fundamento imprescindível à plena legitimação material do Estado Democrático de Direito. 



    De outro lado, mostra-se relevante ter sempre presente a antiga advertência, que ainda guarda permanente atualidade, de JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, ilustre Professor das Arcadas e eminente Juiz deste Supremo Tribunal Federal (“O Processo Criminal Brasileiro”, vol. I/10-14 e 212-222, 4ª ed., 1959, Freitas Bastos), no sentido de que a persecução penal, que se rege por estritos padrões normativos, traduz atividade necessariamente subordinada a limitações de ordem jurídica, tanto de natureza legal quanto de ordem constitucional, que restringem o poder do Estado, a significar, desse modo, tal como enfatiza aquele Mestre da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que o processo penal só pode ser concebido – e assim deve ser visto – como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica do réu. 



    É por essa razão que o processo penal condenatório não constitui nem pode converter-se em instrumento de arbítrio do Estado. Ao contrário, ele representa poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Não exagero ao ressaltar a decisiva importância do processo penal no contexto das liberdades públicas, pois – insista-se – o Estado, ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu, faz do processo penal um instrumento destinado a inibir a opressão judicial e a neutralizar o abuso de poder perpetrado por agentes e autoridades estatais.



    (...) 



    Essa é a razão básica que me permite insistir na afirmação de que a persecução penal – cuja instauração é justificada pela prática de ato supostamente criminoso – não se projeta nem se exterioriza como manifestação de absolutismo estatal. De exercício indeclinável, a “persecutio criminis” sofre os condicionamentos que lhe impõe o ordenamento jurídico. A tutela da liberdade, nesse contexto, representa insuperável limitação constitucional ao poder persecutório do Estado, mesmo porque – ninguém o ignora – o processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais daquele que é submetido, por iniciativa do Estado, a atos de persecução penal cuja prática somente se legitima dentro de um círculo intransponível e predeterminado pelas restrições fixadas pela própria Constituição da República, tal como tem entendido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    Nesse contexto, é de registrar-se – e acentuar-se – o decisivo papel que desempenha, no âmbito do processo penal condenatório, a garantia constitucional do devido processo legal, cuja fiel observância condiciona a legitimidade jurídica dos atos e resoluções emanados do Estado e, em particular, das decisões de seu Poder Judiciário. 



    Feitas essas considerações, passo à análise da presente causa. E, ao fazê-lo, entendo viável a concessão de ordem de “habeas corpus”. 



    Todos sabemos que o procedimento penal do Júri é complexo, escalonado, bifásico. A sua primeira fase encontra seu momento culminante na prolação de uma decisão que conduz, na verdade, a quatro situações jurídico-processuais distintas. Quando atingimos a etapa do “judicium accusationis”, portanto, a conclusão do primeiro estágio do procedimento penal escalonado do Júri, o juiz pode (a) pronunciar o acusado (CPP, art. 413, “caput”), (b) impronunciar o réu (CPP, art. 414, “caput”), (c) absolver sumariamente o imputado, quando presente qualquer das hipóteses a que se refere o art. 415 do Código de Processo Penal, ou (d) desclassificar juridicamente o fato delituoso atribuído ao réu (CPP, art. 419, “caput”). 



    Nos termos do art. 413, “caput”, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deve apoiar a sua decisão na certeza da materialidade do fato delituoso e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação . Havendo dúvida quanto à materialidade do fato delituoso ou quanto aos indícios suficientes de autoria ou de participação, impor-se-á ao juiz um outro tipo de decisão, que é a impronúncia (CPP, art. 414, “caput”). Poderá, ainda, o magistrado competente, longe de pronunciar ou de impronunciar, proceder, desde logo, à absolvição sumária do acusado, naquelas hipóteses que se acham definidas no Código de Processo Penal, notadamente no seu art. 415, ou seja, quando entender que (a) está provada a inexistência do fato delituoso, ( b) está provado não ser o réu o autor ou partícipe do fato, (c) o fato investigado não constituir infração penal ou ( d) incidir, no caso, uma causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Poderá , finalmente, ocorrer uma quarta situação processual: o juiz não pronuncia, o juiz deixa de impronunciar, o magistrado não profere absolvição sumária, mas pode entender que se impõe a desclassificação jurídica do fato delituoso em razão de não configurada a existência, p. ex., de um crime doloso contra a vida, seja ele consumado ou tentado. São essas, basicamente, as quatro situações processuais que podem registrar-se nesse momento que encerra a primeira fase do procedimento penal bifásico ou escalonado do Júri. 



    Não se desconhece, Senhor Presidente, que tanto a jurisprudência desta Corte (ARE 788.457-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.047.613- -AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 540.999/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO, v.g.) quanto o magistério jurisprudencial dos Tribunais em geral (REsp 54.763/DF, Rel. Min. ANSELMO SANTIAGO – RSE 70000688242/TJRS – RT/TJSP 729/545, v.g.) têm admitido a aplicação da regra “in dubio pro societate”, para, em face de um estado de dúvida, permitir ao juiz a prolação de decisão de pronúncia contra determinado acusado. 



    É certo, no entanto, que essa concepção tem sido criticada por diversos doutrinadores (RENATO BRASILEIRO DE LIMA, “Manual de Processo Penal”, p. 1.379/1.380, item n. 7.3, 6ª ed., 2018, JusPODIVM; GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, “Processo Penal”, p. 675/676, item n. 13.5.4, 5ª ed., 2017, RT; AURY LOPES JR., “Direito Processual Penal”, p. 806/808, item n. 3.8.2.1.1, 13ª ed., 2016, Saraiva; GUILHERME MADEIRA DEZEM, “Curso de Processo Penal”, p. 1.041/1.044, item n. 14.14.4.1, 5ª ed., 2019, RT), que perfilham entendimento no sentido de que, havendo dúvidas quanto à materialidade delitiva ou quanto à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência. 



    Ressalte-se, nesse contexto, que o conceito de presunção de inocência, notadamente quando examinado na perspectiva do ordenamento constitucional brasileiro, deve ser considerado nas múltiplas dimensões em que se projeta, valendo destacar, por expressivas, como registra PAULO S. P. CALEFFI (“Presunção de Inocência e Execução Provisória da Pena no Brasil”, p. 24/50, itens ns. 1.2, 1.3 e 1.4, 2017, Lumen Juris), as seguintes abordagens que esse postulado constitucional enseja: (a) a presunção de inocência como norma de tratamento, (b) a presunção de inocência como norma probatória e (c) a presunção de inocência como norma de juízo. 



    É por essa razão que, segundo acentua esse eminente Advogado gaúcho (“op. cit.”, p. 49, item n. 1.4), “(…) desde os primeiros momentos da investigação preliminar, havendo um juízo de atribuição de conduta criminosa a alguém, o princípio da presunção de inocência protegerá o imputado com toda a amplitude exigida pela Constituição, seja como ‘norma de tratamento’, ‘norma probatória’ ou ‘norma de juízo’ (ou também como ‘regra de fechamento’), assegurando que tão importante garantia não se torne mera retórica em nosso cotidiano jurídico” (grifei), a significar, portanto, que o direito fundamental de ser presumido inocente, nos precisos termos em que vem proclamado e assegurado por nossa Carta Magna, não deve expor-se, sob pena de frontal transgressão à autoridade da Constituição da República, a quaisquer “interpretações flexibilizadoras do seu conteúdo e da extensão dos seus efeitos”. 



    Vale enfatizar, neste ponto, que o magistério do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a presunção de inocência como norma probatória, tem reiteradamente advertido que as acusações penais não se presumem provadas, pois – como tem reconhecido a jurisprudência desta Corte – o ônus da prova referente aos fatos constitutivos da imputação penal incumbe, exclusivamente, a quem acusa, sendo irrelevante, para esse efeito, que se trate de procedimento penal comum ou que se cuide de procedimento penal escalonado, como o é o procedimento penal do Júri. 



    Isso significa que não compete ao réu demonstrar a sua própria inocência. Ao contrário, cabe ao Ministério Público comprovar, em plenitude, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado e os fatos constitutivos da própria imputação penal pertinentes à autoria ou à participação, à materialidade do delito (RTJ 161/264-266, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) e ao nexo etiológico entre uma dada conduta reputada punível e os resultados danosos dela decorrentes. Como todos sabemos, é preciso reconhecer – cuide-se de prova meramente civil ou trate-se, com maior rigor, da prova penal – que incide sobre quem alega o ônus da prova a respeito e a propósito dos fatos constitutivos do seu direito (“onus probandi incumbit ei qui dixit, non qui negat”).



    É por tal motivo que a presunção de inocência, enquanto limitação constitucional ao poder do Estado, faz recair sobre o órgão da acusação, agora de modo muito mais intenso, o ônus substancial da prova, fixando diretriz a ser indeclinavelmente observada pelo magistrado e pelo legislador. 



    Na realidade, os princípios democráticos que informam o modelo constitucional consagrado na Carta Política de 1988 repelem qualquer comportamento estatal transgressor do dogma segundo o qual não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita (RT 690/390 – RT 698/452-454, v.g.). 



    O E. Plenário do Supremo Tribunal Federal, com apoio na presunção constitucional de inocência – acentuando, portanto, a sua inteira aplicabilidade à decisão de pronúncia –, formulou juízo negativo de recepção do § 1º do art. 408 do CPP, na redação anterior à Lei nº 9.033/1995, no ponto em que mencionada regra legal – hoje constante do § 1º do art. 413 do CPP, nos termos da Lei nº 11.689/2008 – determinava que o Juiz, ao pronunciar o acusado no procedimento penal do Júri, ordenasse o lançamento do nome do réu no rol dos culpados: 



    (...)



    Entendo, na linha do magistério doutrinário e jurisprudencial acima referido, inteiramente aplicável à decisão de pronúncia o postulado constitucional que assegura a qualquer pessoa o direito fundamental de ser presumida inocente, sendo certo, ainda, tal como já referido, que é incabível qualquer interpretação que esvazie seu conteúdo.



    O fato é que a insuficiência da prova penal existente em qualquer procedimento penal não pode legitimar a formulação de um juízo que importe em restrição à esfera jurídica do acusado. O estado de dúvida que emerge de um processo penal de conhecimento, ainda que se trate do procedimento escalonado do Júri, nessa primeira fase, desautoriza, por completo , qualquer medida de restrição ao “status libertatis” do acusado. No Direito Positivo brasileiro, a situação de dúvida razoável só pode beneficiar o réu, jamais prejudicá-lo, pois esse é um princípio básico que deve sempre prevalecer nos modelos constitucionais que consagram o Estado Democrático de Direito. 



    Inviável, de outro lado, sob pena de gravíssima afronta à cláusula constitucional que confere ao réu a garantia de observância dos postulados do contraditório e da plenitude de defesa, apoiar decisão de pronúncia em elementos probatórios unicamente produzidos na fase pré-processual, vale dizer, em sede de investigação penal promovida pela Polícia Judiciária ou pelo Ministério Público, considerada a natureza inquisitorial de tais procedimentos, circunstância que impede seja o réu pronunciado, exclusivamente, com base em dados informativos resultantes de inquéritos policiais ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo “Parquet”. 



    (...)



    Inaceitável, desse modo, a prolação de decisão de pronúncia cujo único suporte probatório resida em elementos de informação constantes de procedimentos estatais revestidos de caráter unilateral (“informatio delicti”), eis que, caso tal fosse possível, transgredir-se-iam a garantia constitucional do contraditório e a amplitude do direito de defesa, violando, ainda, o princípio da bilateralidade do juízo, com danosa projeção sobre o “status libertatis” do réu. 



    (...)



    Impende acentuar, por relevante, que a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri (“judicium accusationis”) constitui – tal como adverte a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.067.392/CE , Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.) – verdadeiro “filtro processual”, destinado a impedir a submissão de acusados, quando ausentes elementos probatórios aptos a indicar a existência material do delito e/ou de indícios suficientes de autoria ou de participação, ao Plenário do Júri. 



    É por essa razão que, no curso da fase inicial (“judicium accusationis”), é realizada audiência de instrução (CPP, art. 411, “caput”), oportunidade na qual serão ouvidos (a) o ofendido, se possível e (b) as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, até o máximo de 08 (CPP, art. 406, §§ 2º e 3º), procedendo-se, ainda, (c) à prestação de esclarecimentos dos peritos, (d) a acareações, (e) ao reconhecimento de pessoas e coisas e (f) ao interrogatório do acusado, a significar, portanto, que são produzidas, nessa primeira fase, provas em juízo, ou seja, sob a égide do contraditório e da plenitude de defesa . 



    Desse modo, é inadmissível que a decisão de pronúncia tenha como suporte probatório legitimador, única e exclusivamente, elementos colhidos, unilateralmente, no inquérito, sob pena de esvaziar-se a função de “filtro processual” da primeira fase do procedimento penal do Júri, bem assim a própria audiência a que se refere o art. 411 do Código de Processo Penal, o que é absolutamente incompatível com a legislação processual penal vigente em nosso País e impõe, de maneira indevida, restrição ao “status libertatis” do réu.



     Nem se alegue, de outro lado, considerada a impossibilidade constitucional de fundamentar-se a decisão de pronúncia em prova unicamente resultante de procedimento estatal de investigação unilateral, que a defesa social ficará comprometida na hipótese de impronúncia fundada em insuficiência probatória, pois, em tal ocorrendo, o Ministério Público poderá formular outra denúncia, desde que haja prova substancialmente nova (CPP, art. 414, parágrafo único) e contanto que não se tenha ainda consumado a extinção da punibilidade do réu. 



    O que não se revela legítimo é invocar-se a fórmula “in dubio pro societate”, para justificar a decisão de pronúncia, tendo em vista as graves repercussões dela resultantes, ainda mais se se tiver presente que a Constituição da República consagrou o dogma da presunção de inocência. 



    Rememore-se, neste ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do significado e do alcance da presunção constitucional do estado de inocência, em face de anterior experiência autocrática a que os cidadãos de nosso País foram expostos sob regime que impôs ao réu, como sucedeu na vigência do Estado Novo, o ônus de provar a sua própria inocência, consoante advertiu, em diversos julgados, este Supremo Tribunal Federal:



    (...) 



    Como dizem autores eminentes, a regra do “in dubio pro societate”, na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência , que, legitimada pela ideia democrática, tem prevalecido, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, no contexto das sociedades civilizadas, como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.



    (...)



    Na espécie, a sentença de pronúncia foi prolatada nos seguintes termos (eDOC 14 - grifei):



    “2.2. Autoria e Tipicidade



    As questões sobre autoria e tipicidade serão abordadas na continuação do relatório.



    De início, é relevante observar que, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia, basta a existência de indícios suficientes da materialidade e autoria do crime. No caso em questão, a prova da materialidade do crime foi devidamente patenteada e demonstrada nos autos. Quanto à autoria, conforme exigido nesta fase, baseia-se unicamente em elementos indiciários, sendo um juízo de acusação.



    Uma testemunha sigilosa, ex-companheira da vítima, revelou conhecimento sobre os réus. Ela afirmou ter tido relacionamento com Adilson à época do crime, conhecendo Gutemberg e Adilson, que moraram juntos no bairro Santa Mônica. Relatou ter ouvido cinco tiros que atingiram Adilson por volta da meia-noite, em um beco ou travessa onde ninguém testemunhou o ocorrido devido à escuridão da rua. Segundo ela, uma vizinha mencionou ter ouvido barulhos de correria. A testemunha afirmou não ter sido ameaçada ou coagida pela polícia durante seu depoimento, garantindo a veracidade de suas declarações. Ela suspeita que Carlinhos e Boladão sejam os executores do crime, mencionando que Carlinhos o